Tribunal: STF
Processo: ARE 1577387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. CONHECIMENTO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA E MEDIDA CAUTELAR. CRÉDITO CONSITUIDO. LEVANTAMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL (ARTS. 38 DA LC N. 73/93 E 6" DA LEI N. 9.028/95) - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ -CONSTITUÍDA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - DEMAIS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL (ART. 515, § 2°, DO CPC) - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.



    1. Submete-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença concessiva de mandado de segurança, por força da regra contida no art. 12, parágrafo único, da Lei n° 1.533/51, vigente à época de prolação da decisão.



    2. A constituição do crédito tributário não depende exclusivamentede atividade conduzida pela autoridade administrativa, estando sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias o entendimento de que o depósito judicial domontante dívida equivale ao lançamento por homologação.



    3. Na hipótese vertente, consoante se extrai dos documentos acostados aos autos, os depósitos judiciais foram levantados em outubro de 1996, de sorte que incumbiria à União Federal promover a cobrança dos créditos no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.



    4. A teor da previsão expressa no artigo 38 da LC n°. 73/93 c. c. artigo 6°. da Lei n°. 9028/95, os representantes judiciais da União Federal têm prerrogativa de intimação pessoal.



    5. Não consta dos autos a comprovação da intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Nacional para manifestar-se sobre o pedido de levantamento e, por consequência, da cessação da suspensão da exigibilidade. Inviabilidade, na via estreita do mandamus, de reconhecer a ocorrência da prescrição.



    6. Afastado o reconhecimento da prescrição, incumbe apreciar, por força do comando insculpido no art. 515, § 2°, do Código de Processo Civil, os outros fundamentos expendidos pela autora em sua petição inicial.



    7. O pedido formulado na ação declaratória processada sob o n° 91.0006154-9 circunscreveu-se expressamente aos tributos devidos no exercício 1991, ano base 1990, não se afigurando possível, em observância ao princípio da adstrição ou congruência (arts. 128 e 460 do CPC), estender os efeitos da coisa julgada a créditos tributários relativos a outros períodos.



    8. No tocante à inconstitucionalidade do ILL, melhor sorte não socorre a impetrante. É certo ter o C. STF pacificado o entendimento no sentido de que a norma inscrita no art. 35 da Lei n° 7.713/88 se revela inconstitucional em relação aos acionistas de sociedade anônima (RE n° 172.058-1/SC, Relator Ministro Marco Aurélio Mello). In casu, todavia, não logrou a impetrante comprovar que, à época do fato gerador, ostentava a condição de sociedade anônima.



    9. Apelação e remessa oficial, tido por interposta, providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 52, X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente